Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-59.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Materialidade e autorias demonstradas quanto ao crime de tráfico de drogas. Sanções penais mantidas. Absolvição com relação ao crime de associação ao tráfico. Possibilidade. Parcial provimento aos recursos.